Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717166-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALEB BAUFAKER JUNIOR AGRAVADO: IVONETE GOMES DE OLIVEIRA FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GALEB BAUFAKER JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 191187596), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela parte agravada, IVONETE GOMES DE OLIVEIRA FEITOSA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante. Visando à completa reforma da decisão agravada, o recorrente, em suma, pontua excesso de execução pela cobrança, reptada indevida, do valor adimplido do contrato objeto da lide e também de multa moratória de 2% sobre o valor do contrato. Aduz que “[a] agravada mencionou em sua petição inicial de ID 108898810, página 8, último parágrafo, que o valor do contrato era de R$ 2.575.000,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil reais), bem como o valor adimplido foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e que o valor devido, sem a atualização, era no importe de R$ 2.535.000,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil reais), e que foi confirmada na sentença de ID 145610026. Entretanto, na r. decisão combatida, quanto à essa valor em especial, a r. decisão foi equivocada, pois não foi o agravante que afirmou em sua impugnação, e sim a própria agravada em sua petição inicial. Consequentemente, esse decote deveria ter sido feito quando da prolação da sentença, sob pena de manutenção de enriquecimento sem causa da agravada.” Quanto à questão da multa, sustenta que “(...) na página 2 do ID 154584626, foi acrescido o valor de R$ 66.323,16 (sessenta e seis mil, trezentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) tendo como a rubrica “multa” o valor base de R$ 55.000,00, datada de 20.10.2020, muito embora ter sido mencionada na sentença que “Sobre o débito, em única oportunidade, deverá incidir multa moratória de 2% - ID. 108898834, cláusula primeira, parágrafo quarto”. Nesse particular, a r. decisão apenas se manifestou que “a exequente está exigindo valor inferior ao da multa efetivamente devida, de modo que não há excesso de execução nesse aspecto”, motivo pelo qual a r. decisão deve ser modificada. Dessa feita, foram acrescidos aos cálculos o valor de R$ 69.753,382 (sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 66.323,16 (sessenta e seis mil, trezentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) ao título exequendo, conforme demonstrativo de ID 181598543.” Conclui que resta “(...) caracterizado o excesso de execução pela inclusão de valores a maior no título exequendo no valor de R$ 136.076,54 (cento e trinta e seis mil, setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), bem como o justo cumprimento dos dispositivos legais por parte do agravante, pleiteia-se pela total procedência do presente recurso, com a consequente reforma da r. decisão combatida.” Sobretudo com base nesses argumentos, postula pela concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito recursal, requer o reconhecimento do excesso de execução apontado. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 58534059), depreende-se assim que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, especialmente no tocante à probabilidade de provimento do recurso à baila. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso não se mostra provável porque a sentença exequenda encontra-se assim prolatada (ID 143026898): “IVONETE GOMES DE OLIVEIRA FEITOSA ajuizou a presente Ação Monitória contra GALEB BAUFAKER JUNIOR visando ao recebimento da quantia de R$ 2.575.000,00 (dois milhões quinhentos e setenta e cinco mil reais), referentes ao termo de confissão de dívida de ID. 108898834, pugnando pela atualização respectiva. A representação processual do autor está regular. A petição inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. A parte ré foi citada e deixou transcorrer o prazo para defesa sem manifestação, conforme Id.122815019 e anexos, bem como ID. 136157074. É O RELATÓRIO. DECIDO. Tratando a matéria de direito patrimonial disponível pelas partes, a não oposição dos embargos faz presumir, em favor da parte autora verdadeiros os fatos articulados na inicial, mormente quando corroborados pelos documentos juntados, impondo-se o acolhimento da sua pretensão. No caso em exame trata-se de ação monitória baseada em termo de confissão de dívida, sem força de título executivo (ID. 108898834). Destaco ser possível o manejo da pretensão injuntiva em apreço, nos termos do art. 700 e seguintes do CPC. Outrossim, o contrato celebrado entre as partes é prova documental apta a embasar a ação monitória. No mesmo sentido: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. RÉU REVEL. PRAZOS QUE SE CONTAM DA PUBLICAÇÃO (ARTIGO 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). TRÂNSITO EM JULGADO. EQUIVOCADA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Apelação contra sentença que, em autos de ação monitória, com base nos efeitos da revelia, julgou procedente o pedido inicial, constituindo o Termo de Confissão de Dívida, de pleno direito, em título executivo. 2 - No caso, o réu tornou-se revel, tendo sido certificado o trânsito em julgado, porquanto, nos termos do art. 346, caput, do CPC, "Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial." Além disso, nos termos do parágrafo único deste mesmo dispositivo, "O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar." 3 - É patente a intempestividade do apelo do réu revel que, sem patrono anteriormente constituído nos autos e intimado da sentença via Diário de Justiça eletrônico, na forma do art. 346, caput, do CPC, interpõe o recurso após certificação de seu trânsito em julgado. O equívoco da Secretaria da Vara em, posteriormente, expedir mandado de intimação da sentença por AR, contendo a informação de que o réu poderia interpor apelação no prazo legal, a contar da juntada do mandado nos autos, não tem o condão de sobrepujar a coisa julgada anteriormente constituída e devidamente certificada. 4 - Apelação não conhecida. (Acórdão 1165867, 07198067820188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da documentação juntada aos autos e da revelia, merece acolhimento a pretensão autoral. Os juros de mora na ação monitória incidem desde a data do vencimento da obrigação. A multa moratória está regularmente prevista no contrato - ID. 108898834, cláusula primeira, parágrafo quarto. Em relação ao termo inicial da incidência da correção monetária, que não acresce nada à dívida, preservando apenas o valor da moeda, e que não depende da mora, deve ser considerado a data de vencimento do débito. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e constituo título executivo judicial no(s) valor(es) de R$ 2.575.000,00 (dois milhões quinhentos e setenta e cinco mil reais) (ID no 108898834), acrescidos de correção monetária pelo INPC e de justos de mora de 1% ao mês a partir da data do vencimento, considerando a mora ex re. Sobre o débito, em única oportunidade, deverá incidir multa moratória de 2% - ID. 108898834, cláusula primeira, parágrafo quarto. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor decorrente do título executivo ora constituído, nos termos do art. 85, §2o, do CPC Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial do CPC.” Trânsito em julgado em 19/12/2022 (ID 145610026). Vê-se, portanto, que o valor de R$ 40.000,00 não foi excluído da condenação lá constituída, bem como foi determinada a incidência da multa moratória de 2%. Caso não concordasse com tais pontos do julgado, deveria ter o agravante interposto os recursos cabíveis de modo a tentar reformar estas partes da sentença antes do trânsito do julgado. Tais pontos – até que se demonstre efetivamente o contrário – estão acobertado pelo manto da coisa julgada, e por consequência, da preclusão, não se revelando plausível os argumentos de que o correspondente decote deveria ter sido feito quando da prolação da sentença, pois se assim não o foi, a parte interessada deveria ter-se utilizado das vias recursais adequadas e cabíveis para buscar a reforma desejada. Quedando-se inerte, ocorreu o trânsito em julgado da sentença, e o respectivo cumprimento segue as balizas lá fixadas. Nesse descortino, com base em uma análise rarefeita e perfunctória da causa, a princípio, depura-se como escorreita a apreciação e o julgamento da impugnação combatida nesta pretensão recursal. Assim, a despeito da irresignação deduzida neste recurso, não identifico, de plano, qualquer razão crível para suspender provisoriamente a decisão recorrida, mormente porque a parte agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau na decisão combatida. Nesse cenário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos no caso vertente todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator